Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-89.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. TRANCAMENTO VOLUNTÁRIO. REENQADRAMENTO DE ACORDO COM A NOVA MATRIZ CURRICULAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO. DESCASO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMIDADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Deferida a assistência judiciária gratuita em grau recursal. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência do pedido de reparação por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer, decorrentes de suposta falha na prestação de serviços educacionais por parte das recorridas.
3. A parte recorrente argumenta que o que se discute na demanda não se refere ao procedimento adotado, mas ao descaso na resolução do problema, tendo em vista que “inúmeras foram as tentativas de resolução, com finalidade parcialmente atingida, uma vez que só retificaram o histórico e não liberaram a ementa a requerente, documento indispensável para matrícula em outra instituição de ensino ou na mesma em outra unidade”.
4. Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante a juntada de comprovantes de rendimento, além da “reforma da sentença, ainda que para o deferimento parcial dos pedidos, com a condenação as recorridas na “obrigação de apresentação da ementa pelas recorridas”.
5. Contrarrazões apresentadas.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estaria (ou não) configurado o inadimplemento contratual por parte das recorridas, a fundamentar a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial ou, ao menos, condenar as recorridas na obrigação de apresentar a “ementa” para viabilizar sua transferência.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
7. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
8. A matriz curricular se insere no campo da autonomia didática, assegurada às instituições de ensino superior pela Constituição Federal (art. 207), de sorte que o reposicionamento da recorrente no segundo semestre após o trancamento voluntário da matrícula não configura falha na prestação de serviços a fundamentar a pretendida reparação por danos morais e materiais.
9. Além disso, não há que se cogitar de descaso por parte das recorridas, tendo em vista a demonstração de que o histórico escolar foi disponibilizado à recorrente em 07.04.2025, após a solicitação de desligamento (em 19.03.2025), com a relação pormenorizada das disciplinas cursadas e a cursar. No ponto, desponta a impossibilidade jurídica do pedido de declaração no sentido de que ela estaria cursando o “quarto semestre”, à luz da reconhecida legalidade do procedimento das recorridas, sendo que competirá à instituição de ensino de destino o enquadramento da aluna, de acordo com sua matriz curricular.
10. Desse modo, confirma-se, por seus fundamentos, a sentença de improcedência dos pedidos.
11. Precedente: TJDFT, acórdão 1943849, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 26.11.2024.
V. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).

_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei 8.078/1990; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, acórdão 1943849, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 26.11.2024.